Tribunal: TJSP
Processo: 3003630-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Decisão que homologou os cálculos refeitos pela contadoria judicial em razão de incorreções anteriores – Recálculo que observou tanto os informes oficiais como os temos do título judicial, contemplando as diferenças entre os valores devidos e aqueles constantes nos demonstrativos de pagamento – Cálculo que afasta a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Impugnação rejeitada – Decisão que homologou os cálculos refeitos pela contadoria judicial em razão de incorreções anteriores – Recálculo que observou tanto os informes oficiais como os temos do título judicial, contemplando as diferenças entre os valores devidos e aqueles constantes nos demonstrativos de pagamento – Cálculo que afasta a presunção de legalidade do documento expedido pelo órgão de pessoal, no sentido de que o pagamento relativo ao período de 16.03.2011 a 13.04.2014 estaria correto – Decisão mantida – Recurso desprovido.